Tribunal: STF
Processo: HC 95866
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CÓDIGO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO
   (INCISOS I E II DO § 2º DO ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL). MOMENTO
   CONSUMATIVO. CESSADA A GRAVE AMEAÇA E INVERTIDA A POSSE DO OBJETO
   SUBTRAÍDO. PERSEGUIÇÃO PELA POLÍCIA. CAPTURA DOS ACUSADOS. ROUBO
   CONSUMADO. PRECEDENTES.
1. É de se considerar consumado o roubo
   quando o agente, cessada a violência ou a grave ameaça, inverte a
   posse da coisa subtraída. Desnecessário que o bem objeto do
   delito saia da esfera de vigilância da vítima. O simples fato de
   a vítima comunicar imediatamente o ocorrido à Polícia, com a
   respectiva captura do acusado nas proximidades do local do crime,
   não descaracteriza a consumação do delito. Precedentes: RE
   102.490, da relatoria do ministro Moreira Alves (Plenário); HC
   89.958, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence; HC 94.406,
   da relatoria do ministro Menezes Direito; HC 89.653, da relatoria
   da ministro Ricardo Lewandowski; HCs 89.619 e 94.552, ambos de
   minha relatoria.
2. Ordem denegada.